Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN em fase de cumprimento de sentença.
2. O recorrente sustenta omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de precedentes do STJ que admitem a utilização do CCS-BACEN como meio auxiliar à satisfação do crédito, bem como erro de premissa ao condicionar a medida à existência de indícios de fraude.
3. Requer o saneamento dos supostos vícios, com efeitos infringentes, para deferimento da consulta ao CCS-BACEN e prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao indeferir a consulta ao sistema CCS-BACEN, especialmente quanto ao enfrentamento de precedentes do STJ e à exigência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, delimitando a análise à utilidade e necessidade da consulta ao CCS-BACEN no caso concreto, sobretudo diante da prévia utilização do SISBAJUD.
7. Consta expressamente do julgado que o CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral, não abrangendo informações sobre saldos, valores ou movimentações financeiras, além de utilizar a mesma base de dados do SISBAJUD, sistema mais eficaz e já acionado nos autos, o que torna a diligência pretendida inócua.
8. A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou julgados colacionados.
9. Os precedentes do STJ citados reconhecem apenas a possibilidade de utilização do CCS-BACEN, e não sua obrigatoriedade em qualquer hipótese, devendo a medida ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz dos critérios de adequação, necessidade e utilidade.
10. A referência à ausência de indícios de fraude ou utilização de terceiros não foi adotada como requisito autônomo para o indeferimento, mas como elemento de reforço para demonstrar a falta de utilidade concreta da medida, evitando a prática de atos processuais repetitivos ou sem efetividade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual.
11. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame do mérito por meio de embargos de declaração, finalidade incompatível com a natureza do recurso.
12. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a interposição dos aclaratórios para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
“A consulta ao sistema CCS-BACEN, de natureza meramente cadastral e com base de dados compartilhada com o SISBAJUD, pode ser indeferida quando demonstrada sua inutilidade no caso concreto.”
“A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022, do CPC.
Art. 1.025, do CPC.
Art. 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.